Tribunal: TJBA
Processo: 8099766-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099766-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHEL ANDRADE DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARÇÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA SUPRIR OMISSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, processo nº 8099766-66.2023.8.05.0001, proposta por Adailton Ferreira dos Santos. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, ao concluir que não restou comprovada a incapacidade total e permanente para a concessão do benefício, com base em laudo pericial que atestou a capacidade do autor para as atividades para as quais foi reabilitado. Inconformado, o INSS interpôs apelação, alegando omissão quanto à devolução dos honorários periciais antecipados, nos termos do Tema 1044 do STJ, que estabelece a responsabilidade do ente estatal pelo custeio definitivo em casos de sucumbência da parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a discussão acerca da restituição dos honorários periciais diretamente em sede de apelação, sem prévia oposição de embargos de declaração para sanar a alegada omissão na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, as omissões, contradições e obscuridades das decisões judiciais devem ser corrigidas por meio de embargos de declaração. A ausência de oposição desses embargos implica preclusão temporal, vedando a discussão direta em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao sistema recursal brasileiro. Precedentes nesse sentido incluem TJ-MG, AC 10000210433470001 e TJ-MT, AC 10431975220188110041.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A ausência de oposição de embargos de declaração para sanar omissão impede a discussão direta da matéria em sede de apelação, configurando preclusão temporal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000210433470001; TJ-MT, AC 10431975220188110041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8099766-66.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado ADAILTON FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01